Tribunal: TJBA
Processo: 8000360-30.2021.8.05.0070
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000360-30.2021.8.05.0070 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: EDINILSON ALVES DE SOUZA Advogado(s): GILMAR ALMEIDA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. tentativa de homicídio. pleito de desclassificação para lesão corporal. impossibilidade. PRESENÇA DE indícios de animus necandi. matéria de competência do tribunal do júri. recurso conhecido e não provido, com esteio no parecer da procuradoria de justiça. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela suposta prática de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c o art. 14, II, do Código Penal). A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal grave, sob o argumento de ausência de intenção de matar (animus necandi). II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível, na fase de pronúncia, desclassificar o crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, a partir da análise da situação concreta. III. Razões de decidir 3. A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, os quais se encontram presentes nos autos, consubstanciados em laudos periciais e na prova oral colhida sob o crivo do contraditório. 4. A materialidade delitiva pode ser inquestionavelmente constatada pelo auto de exibição e apreensão (id. 86311492, fl. 7), Laudo de Exame Pericial de arma de fogo (id. 86311492, fl. 9) e Laudo de Lesões Corporais (id. 86311492, fl. 19-20). 5. Os indícios da autoria delitiva, por sua vez, restaram demonstrados nas declarações da Vítima (id. 86311492, fl. 14-15) e depoimento das testemunhas (id. 86311492, fl. 24-25; 27-28; 30-31; 33-34; 36-37; 39-40; 42-43), além dos depoimentos colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório. 6. A desclassificação da conduta para crime diverso da competência do Júri só é admitida quando a ausência do animus necandi é demonstrada de forma clara e inequívoca, o que não ocorre na hipótese, em que a vítima relatou ter sido ameaçada de morte pelo réu antes dos disparos. 7. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo que a existência de versões conflitantes nos autos reforça a competência do Conselho de Sentença para a análise aprofundada do mérito. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso em Sentido Estrito CONHECIDO e NÃO PROVIDO, com esteio no Parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000360-30.2021.8.05.0070, da Comarca de COTEGIPE, sendo Recorrente EDINILSON ALVES DE SOUZA, e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Recurso em Sentido Estrito e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.